Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO DURANTE INVESTIGAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS CRIMES. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. INTERESSE PARA O DESLINDE DA CAUSA. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).
2. Não sendo possível afastar a possibilidade, de que a custódia do veículo ainda seja necessária, pelas autoridades policiais, para a devida análise das circunstâncias do crime, bem como identificação de seu(s) autor(es), o pedido de restituição não pode ser acolhido.
3. Pelas mesmas razões acerca da não restituição do veículo, não há como deferir o pedido subsidiário do recorrente, para que este fique como fiel depositário do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.